Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-39.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Energia Elétrica. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação oposta pela ré acolhida. Multa reduzida para R$20.000,00. Execução julgada extinta, com base no art. 924, II do CPC.
Apelação da exequente. Insurgência contra a redução da multa diária. Redução do valor das astreintes, que atingiu o valor de R$112.750,00. Redução para R$20.000,00. Manutenção. Necessidade de redução do montante

Ementa:
Energia Elétrica. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação oposta pela ré acolhida. Multa reduzida para R$20.000,00. Execução julgada extinta, com base no art. 924, II do CPC.
Apelação da exequente. Insurgência contra a redução da multa diária. Redução do valor das astreintes, que atingiu o valor de R$112.750,00. Redução para R$20.000,00. Manutenção. Necessidade de redução do montante total acumulado de multa diária, diante das peculiaridades do caso em concreto e dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000911-39.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ERCILIA DE
SOUZA MELLO, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-39.2016.8.26.0097 -Voto no
2
COMARCA: BURITAMA – 1a VARA
JUÍZA: DRA. CAMILA PAIVA PORTERO
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA : ERCILIA SOUZA MELO
VOTO no 28.636
.
Energia Elétrica. Cumprimento de sentença. Astreintes.
Impugnação oposta pela ré acolhida. Multa reduzida para
R$20.000,00. Execução julgada extinta, com base no art. 924, II
do CPC.
Apelação da exequente. Insurgência contra a redução da multa
diária. Redução do valor das astreintes, que atingiu o valor de
R$112.750,00.
Redução
para
R$20.000,00.
Manutenção.
Necessidade de redução do montante total acumulado de multa
diária, diante das peculiaridades do caso em concreto e dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação
ao enriquecimento ilícito. Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação, (fls. 257/273), interposto por
Ercilia Souza Melo, contra a r. sentença de fls. 249/259, que acolheu a
impugnação ofertada por Elektro Eletricidade e Serviços S/A, reduziu as
astreintes para R$20.000,00 e julgou extinta a execução com base no art. 924, II
do CPC.
Em suas razões recursais, requer os benefícios da Justiça
Gratuita. Alega que a redução da multa culminou em valor desproporcional que
não atenderá a finalidade do instituto. Pugna pela manutenção do valor da multa.
Contrarrazões a fls. 282/286.
O presente recurso foi inicialmente distribuído à 28a Câmara de
Direito Privado, posteriormente redistribuído a esta C. Câmara, conforme se extrai
do acórdão de fls. 292/294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-39.2016.8.26.0097 -Voto no
3

É o relatório do necessário.
Por primeiro, anoto que à apelante já foi concedido o benefício da
Justiça Gratuita, conforme se extrai dos autos principais.
Quanto ao mais, no que pese seu inconformismo, o recurso não
comporta acolhida.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Ercilia Souza Melo
em face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A, ora em fase de cumprimento de
sentença.
Pela r. sentença de fls. 197/199 dos autos principais, a ação foi
julgada procedente, condenada a ré a substituir o equipamento periciado,
adequando-o às normas técnicas pertinentes e à demanda da autora, deferida
ainda, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na inicial, concedido o prazo
de trinta dias para o cumprimento de tais medidas, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais).
Verificado o descumprimento da obrigação, a exequente
instaurou incidente para a cobrança da multa que chegou a R$112.750,00 para
maio/2016 (fl. 56).
O artigo 537 do NCPC dispõe que: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Dessa forma, autoriza o magistrado a impor multa diária como
meio coercitivo visando à concretização da obrigação, o que é mantido nesta
oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-39.2016.8.26.0097 -Voto no
4
Diante de seu evidente caráter inibitório, oportuna a imposição de
multa diária para o caso em comento, cuja incidência ficou condicionada ao
descumprimento da decisão.
A multa aplicada é medida que visa estimular o cumprimento da
decisão judicial. No entanto, não se confunde com qualquer medida punitiva ou
de ressarcimento. Tanto é assim que há previsão, no próprio diploma legal, de
que “o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”, para que seja evitado eventual
desvirtuamento da finalidade das astreintes.
Todavia, na hipótese dos autos, fixada em R$500,00 por dia em
caso de descumprimento, observa-se que o montante de multa diária chegou à
quantia de R$112.750,00, vez que a ré deixou de cumprir a obrigação
determinada. Contudo, entendo que o valor atingido se mostra incompatível com
a obrigação imposta na ação movida pela apelada, de forma que é incontestável
a desproporcionalidade entre o valor da multa e o da obrigação principal.
Assim, não há razão para seu afastamento, mas tão somente de
redução, como determinado pela d. magistrada.
E assim o é porque a multa diária deve manter relação de
utilidade, adequação de proporcionalidade com o fim perseguido, não podendo
acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário.
Dessa forma, o valor de R$20.000,00, se mostra razoável e
proporcional para a finalidade de coibir a ré de novas práticas, já que seu objetivo
era pressionar a devedora a cumprir a ordem judicial, e não substituir o
adimplemento da obrigação.
Acerca do tema, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que
“o único requisito legal para que ocorra a alteração da astreinte é que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-39.2016.8.26.0097 -Voto no
5
antes arbitrado 'tenha-se tornado insuficiente ou excessivo' o que será aferido
segundo a 'peculiaridade do caso concreto', observada sempre a finalidade da
medida: 'compelir o devedor a realizar a prestação devida', de modo que 'o meio
executivo deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não o inviabilizar pela
bancarrota patrimonial do devedor'. Daí por que não preclui para o juiz a
faculdade de, a qualquer tempo, alterar o valor das astreintes, bastando ocorrer a
circunstância de ser aquele quantum insuficiente ou excessivo para sua natural
finalidade”. (grifei, in “Curso de Direito Processual Civil - Volume II”, 49a ed.
revista e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 36).
Na hipótese, o valor atingido pela multa cominatória se mostrava
incompatível com a condenação pretendida na ação principal.
Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência desta E. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
COBRANÇA
(EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS). Cumprimento de sentença. Exibição de extratos. Multa diária
cominada em decisão transitada em julgado há cerca de quatro anos. Valor
alcançado em patamar exorbitante. Locupletamento vedado. Necessidade de
redução. Possibilidade de revisão (art. 461, § 6o, CPC). Observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade de repetição dos
valores
levantados.
Recurso
parcialmente
provido,
prejudicado
agravo
regimental.” (Agravo de Instrumento no 2019244-90.2014.8.26.0000, Rel. Des.
VICENTINI BARROSO, 15a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
EXECUÇÃO DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO.
EXECUÇÃO QUE, NO ENTANTO, SE PROCESSARÁ NA MODALIDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 475-O DO CPC. REVISÃO DO VALOR
DA MULTA COMINATÓRIA, ESTIMADA PELO CREDORA EM R$ 499.190,60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-39.2016.8.26.0097 -Voto no
6
REDUÇÃO PARA R$20.000,00 A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA EXEQUENTE. PERMISSIVO DO ART. 461, § 6o DO CPC. MULTA
DO ART. 475-J DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS EM
SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA PRECEDENTES DO COLENDO STJ. -
Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2027216-48.2013.8.26.0000, Rel. Des. EDGARD ROSA, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 28/11/2013).
Da mesma forma, o posicionamento do C. STJ:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COMPESAÇÃO POR
DANOS MORAIS. MULTA DO ART. 461, § 4o, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. 1. É exigível o imediato
cumprimento de ordem judicial confirmatória, em caráter definitivo, de tutela
antecipada concedida para custeio de tratamento de saúde. 2. Muito embora a
astreinte não deva ser reduzida quando o único obstáculo ao cumprimento de
determinação judicial foi o descaso do devedor, sua manifesta
desproporcionalidade, verificada na fixação exagerada do valor diário, impõe sua
redução e adequação a valores razoáveis. 3. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp 1187180/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. 16/05/2013).
Assim, com o intuito de impedir o desvirtuamento do instituto, de
caráter inibitório, e não punitivo, bem andou a d. sentenciante ao reduzir a multa
para R$20.000,00, valor que se mostra em consonância com os ditames da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a finalidade das astreintes e o
valor da obrigação principal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator